Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-81.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-81.2022.8.14.0008

APELANTE: ULTRACARGO SOLUCOES LOGISTICAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0801405-81.2022.8.14.0008

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DE CUSTAS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DEVER DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público que, em mandado de segurança impetrado por Ultracargo Soluções Logísticas S.A., reconheceu sucumbência recíproca e determinou o rateio das custas processuais em 50% para cada parte, com obrigação de o Estado ressarcir metade das custas antecipadas pela impetrante, além de rejeitar alegações de omissão quanto ao mérito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao, simultaneamente, reconhecer a sucumbência recíproca e impor ao Estado do Pará o dever de ressarcir metade das custas processuais adiantadas pela parte autora, diante da alegada isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aplica corretamente o art. 86 do CPC ao reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes.

4.

A isenção de custas conferida à Fazenda Pública refere-se apenas ao adiantamento das despesas processuais, não afastando sua responsabilidade final pelo ressarcimento das custas suportadas pela parte adversa.

5.

O dever de ressarcimento das despesas antecipadas decorre diretamente do art. 82, §2º, do CPC, sendo compatível com a sistemática da sucumbência recíproca.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma que a isenção de custas não exime o ente público do reembolso proporcional das despesas processuais.

7.

Não há contradição lógica ou jurídica no julgado, mas mera inconformidade da parte embargante com o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reformar a decisão sob alegação de vício inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A isenção de custas da Fazenda Pública não afasta sua responsabilidade pelo ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte adversa, na proporção de sua sucumbência. 2. A sucumbência recíproca impõe o rateio proporcional das custas, inclusive com obrigação de reembolso, nos termos dos arts. 82, §2º, e 86 do CPC. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão de mérito sob o pretexto de sanar vício inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 86, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802982-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 33467172). Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E RESSALVA PROCEDIMENTAL DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO QUANTO À ANTERIORIDADE E BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA EMPRESA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ultracargo Logísticas S.A. e pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público que, em sede de Agravo Interno, reconheceu a inexigibilidade do DIFAL/ICMS até 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal), validou a sistemática de "base de cálculo dupla" e declarou o direito à compensação administrativa dos valores indébitos.

2. A empresa embargante aponta omissões sobre a anterioridade anual, a inconstitucionalidade da base de cálculo e a distribuição das custas. O Estado aponta omissão quanto à necessidade de observância das normas regulamentares para a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto ao rateio das custas processuais diante da sucumbência recíproca; (ii) se o acórdão deve ser integrado para explicitar que a compensação administrativa segue o rito da legislação estadual; e (iii) se subsistem omissões de mérito quanto aos princípios constitucionais tributários e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado foi omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Diante do provimento parcial do recurso originário, caracteriza-se a sucumbência recíproca, devendo as custas ser rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, cabendo ao Estado o reembolso da metade do valor antecipado pela impetrante.

5. Verifica-se a necessidade de integração do julgado para consignar que o direito à compensação administrativa, embora declarado, deve ser exercido com estrita observância aos requisitos e procedimentos estabelecidos na legislação tributária do Estado do Pará, garantindo a regularidade do processo administrativo fiscal.

6. Inexiste omissão quanto à anterioridade anual e à base de cálculo dupla, uma vez que o acórdão enfrentou as matérias de forma fundamentada, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070, 7078 e Tema 1093).

7. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria de mérito por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, nem ao prequestionamento dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Ultracargo Logísticas S.A. parcialmente acolhidos. Embargos do Estado do Pará acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à distribuição das custas processuais em caso de provimento parcial deve ser sanada para fixar o rateio proporcional entre as partes.

2. O reconhecimento judicial do direito à compensação tributária não dispensa o contribuinte de observar os ritos e condições procedimentais previstos na legislação administrativa do ente federado competente.

3. A discordância da parte quanto à interpretação constitucional adotada pelo colegiado deve ser veiculada por recurso próprio, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.”

Cuida-se de demanda originária de mandado de segurança impetrado por ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A. em face do ESTADO DO PARÁ, na qual se discutiu a exigibilidade do DIFAL/ICMS, a aplicação dos princípios da anterioridade, a validade da denominada “base de cálculo dupla” e o direito à compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente, tendo o acórdão embargado, ao apreciar aclaratórios anteriormente opostos por ambas as partes, reconhecido a existência de omissão quanto à distribuição das custas processuais, fixando a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com determinação de reembolso, pelo Estado, da metade das custas antecipadas pela impetrante, bem como integrado o julgado para consignar que a compensação tributária reconhecida deve observar os requisitos e procedimentos previstos na legislação estadual, afastando, contudo, alegações de omissão quanto ao mérito tributário, notadamente quanto à anterioridade anual e à base de cálculo dupla.

Em suas razões recursais (ID 33584525), o ESTADO DO PARÁ sustenta a existência de contradição no acórdão, afirmando tratar-se do segundo embargo de declaração interposto, agora direcionado a trecho inovador do julgado. Argumenta que, ao reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio das custas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o acórdão incorreu em incoerência ao, simultaneamente, condenar o Estado ao ressarcimento de metade das custas pagas pela autora.

Aduz que, sendo o ente público isento do pagamento de custas, sua parcela não seria exigível, de modo que a totalidade das custas deveria ser suportada pela parte autora, sob pena de se transferir indevidamente ao Estado encargo incompatível com sua isenção legal. Afirma que a manutenção da condenação ao reembolso implicaria resultados juridicamente inadmissíveis, como a divisão da isenção com a parte adversa, a negação do direito do Estado à isenção e a distorção da proporção de custeio das despesas processuais, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a obrigação de ressarcimento das custas.

Em contrarrazões (ID 34576114), ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A. pugna pela rejeição do recurso, sustentando, de início, a inexistência de qualquer contradição no julgado e afirmando que o Estado busca indevidamente rediscutir o mérito sob o pretexto de sanar vício inexistente. Defende que a sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, implicando a distribuição proporcional das despesas entre as partes, independentemente da isenção do Estado quanto ao recolhimento inicial de custas.

Argumenta que a isenção do ente público não afasta sua responsabilidade sucumbencial final, sendo legítima a condenação ao reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora na proporção fixada, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença. Ressalta que a distinção entre isenção de recolhimento antecipado e responsabilidade por sucumbência é pacífica na doutrina e jurisprudência, invocando precedentes de tribunais pátrios que reconhecem a obrigação da Fazenda Pública de ressarcir custas adiantadas quando vencida, ainda que parcialmente.

Aduz, ainda, que o recurso busca apenas a reforma do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Ao final, requer a manutenção integral do acórdão e a regularização das intimações em nome de patrono específico.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao, simultaneamente, reconhecer a sucumbência recíproca com rateio das custas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e, ao mesmo tempo, impor ao Estado do Pará o dever de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte autora, sob o argumento de que, sendo a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas, não poderia ser compelida a suportar tal reembolso.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando o rateio proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. A conclusão de que o Estado do Pará deve reembolsar metade das custas antecipadas pela parte autora não configura contradição, mas decorre diretamente da sistemática legal aplicável à matéria.

A tese sustentada pelo embargante parte de premissa equivocada ao confundir a isenção de custas com a inexistência de responsabilidade sucumbencial. A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, distingue de forma inequívoca tais institutos. A isenção conferida à Fazenda Pública refere-se ao adiantamento de custas durante o trâmite processual, não afastando, todavia, o dever de ressarcir as despesas suportadas pela parte contrária ao final da demanda, na proporção de sua sucumbência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.
2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo 39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.
3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios” 2.
Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.
3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4. 4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029828420238140000 14137357, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Nesse sentido, o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que este antecipou, sendo tal regra plenamente aplicável às hipóteses de sucumbência recíproca, em conjugação com o art. 86 do mesmo diploma legal. Assim, havendo sucumbência parcial de ambas as partes, impõe-se a distribuição proporcional das despesas, inclusive com o reembolso das custas adiantadas por uma das partes, na proporção da derrota da outra.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não a exime do dever de ressarcir despesas processuais adiantadas pela parte adversa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.
2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo 39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.
3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios” 2.
Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.
3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4. 4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029828420238140000 14137357, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Não há, portanto, qualquer contradição lógica ou jurídica no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, ao reconhecer, simultaneamente, a sucumbência recíproca e o dever de reembolso proporcional das custas.

A pretensão do embargante, ao buscar afastar o dever de ressarcimento sob o argumento de isenção, revela, em verdade, tentativa de rediscutir o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais já devidamente fixado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026